Tribunal: STF
Processo: Rcl 39577
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar proposta por Notre Dame Intermédica Saúde S/A, com fundamento no art. 105, I, “l”, c/c o Art. 1º da Resolução nº 12 de 14 de dezembro de 2009 do STJ e artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1121796- 05.2018.8.26.0100.
     2. Alega-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República e do que decidido no Recurso Especial nº 1.733.013/PR.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como da Procuradora-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação constitucional, via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição, pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência do efeito vinculante que ostenta (art. 102, § 2º, da CF) ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    3. Dentro dessa moldura, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta ao texto constitucional invocado pela reclamante (arts. 5, LV, da Constituição da República), sob pena de desvirtuamento do instituto. Confiram-se precedentes:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17884 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.9.2014)
    “Ementa: Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 20627 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe , 1ª Turma, DJe 27.4.2016)
    “Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. 4. A adequação da decisão reclamada não é passível de reapreciação na via estreita da reclamação, a qual pressupõe usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida pelo Tribunal. No caso, nenhum dos dois fenômenos ocorreu. 5. Recurso extraordinário. Requisito de admissibilidade. Causa decidida em última ou única instância. Inexistência. Não exaurimento das instâncias ordinárias. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11362 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2012)
    4. A alegação de inobservância por parte do Tribunal reclamado do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Respe 1.733.013/PR em nada aproveita à reclamante. Ao contrário, evidencia o manifesto descabimento da presente reclamação no âmbito desta Suprema Corte.
    5. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    6. O órgão competente para apreciar reclamação quanto ao decidido em recurso especial é o Superior Tribunal de Justiça. E emanado dessa Corte Superior – o STJ - o paradigma apontado na espécie como desrespeitado, atraindo a competência para análise do caso, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal. Confira-se:
    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I - processar e julgar, originariamente:
    f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    7. Dentro dessa moldura, não se verifica nenhuma hipótese de cabimento de Reclamação neste Supremo Tribunal Federal.
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, manifesto o seu não cabimento.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora